Tribunal: STF
Processo: HC 214074
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — PRISÃO PREVENTIVA — FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA — ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo regimental no HC 726.993/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 11 de fevereiro de 2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a Defensoria Pública de São Paulo impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de origem, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva, uma vez considerada anotação anterior referente à prática de ato infracional. Sublinha ser pequena a quantidade de entorpecentes apreendida. Assinala as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão. 



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 8 de abril de 2022, revelou estar o processo em fase de apresentação de defesa prévia, e tramitando perante a Segunda Vara Criminal de Itaquaquecetuba/SP, sob o nº 1500344-33.2022.8.26.0616.



    É o relatório. Decido.



    7. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 2, fl. 54), ressaltou a existência de registro alusivo ao cometimento de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. O fundamento é válido, no que a prática anterior de ato infracional, especialmente por ser análogo ao mesmo crime praticado após a maioridade, revela periculosidade social, risco concreto de reiteração delitiva e predisposição ao envolvimento com a mercancia ilícita de entorpecentes. Nessa linha:



     



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido. (HC 192.742 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.(HC 210173 AgR, Relatora a Min. Cármen Lúia, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022)



    8. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



     



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator